Tribunal: TJSP
Processo: 2044498-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente, violação de suspensão/proibição, resistência e lesão corporal - Pretensão de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, em crimes

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio culposo na direção de veículo automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente, violação de suspensão/proibição, resistência e lesão corporal - Pretensão de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar Despacho suficientemente fundamentado. Paciente incurso, em tese, em crimes imbuídos de gravidade em concreto. Consta que o Paciente, embriagado e com CNH suspensa, colidiu contra motociclista, deixando de lhe prestar socorro. Empreendeu fuga, ocasião em que teria atropelado um idoso (81 anos), causando sua morte, deixando, também, de lhe prestar socorro. Consta que o Paciente somente parou o veículo após colidir contra um poste, quando foi abordado por Policial Militar, tendo agredido o agente público. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência do alegado excesso de prazo a justificar o relaxamento ou a revogação da prisão – Prazo para o julgamento que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa, e a demora não decorra por desídia do Juízo ou Órgão de Acusação
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2044498-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LEONARDO
SANTOS SOUZA e Impetrante CLEITON CESAR SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
2
Voto no 10.403
Habeas Corpus no 2044498-55.2020.8.26.0000
Comarca: Santo Amaro 1a Vara Criminal
Impetrante: Cleiton Cesar Silva Santos (OAB/SP no 286.951)
Paciente: Leonardo Santos Souza
Habeas Corpus
Homicídio culposo na direção de veículo
automotor, lesão corporal culposa na direção de veículo
automotor, fuga do local do acidente, violação de
suspensão/proibição, resistência e lesão corporal - Pretensão de
revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos
requisitos
da
custódia
cautelar Despacho suficientemente
fundamentado. Paciente incurso, em tese, em crimes imbuídos de
gravidade em concreto. Consta que o Paciente, embriagado e com
CNH suspensa, colidiu contra motociclista, deixando de lhe
prestar socorro. Empreendeu fuga, ocasião em que teria atropelado
um idoso (81 anos), causando sua morte, deixando, também, de
lhe prestar socorro. Consta que o Paciente somente parou o veículo
após colidir contra um poste, quando foi abordado por Policial
Militar, tendo agredido o agente público. Inviabilidade da
aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência,
inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos
principais. Ausência de afronta ao princípio da presunção de
inocência Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção
da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por
insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos
tratados nos autos principais.
Ausência do alegado excesso de prazo a justificar o relaxamento
ou a revogação da prisão Prazo para o julgamento que não se
baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação
desde que haja a devida justificativa, e a demora não decorra por
desídia do Juízo ou Órgão de Acusação
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 23/02/2020, pela suposta prática do delito de lesão
corporal culposa e homicídio culposo na condução de veículo automotor, sofre
constrangimento ilegal, decorrente da redistribuição ao fórum central da Barra Funda,
porém, até a presente data os autos não foram recepcionados, configurado excesso de
prazo. Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
3
de bons antecedentes, tem residência fixa, família constituída, ocupação lícita, 21 anos de
idade e está cursando a faculdade de logística, o que afasta qualquer risco à aplicação da lei
penal. Salienta-se que decorrido 15 dias da prisão do Paciente, a redistribuição não foi
concluída, portanto, caracterizado o excesso de prazo.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja relaxada
a prisão preventiva do Paciente, anulando a decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, com determinação de
expedição de alvará de soltura em seu favor (fls. 01/08).
A liminar foi indeferida (fls. 129/130) e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 139/147).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
concessão da ordem (fls. 150/153).
É o relatório.
Narra o Relatório da Autoridade Policial:
“Conforme se depreende dos autos, no dia dos fatos
compareceram a esta distrital os policiais militares componentes da VTR 22109,
noticiando que estavam em patrulhamento pela Av. das Nações Unidas, sentido bairro,
quando foram informados por populares que um veículo de marca Volkswagen, modelo
Fox, de cor prata, teria derrubado um motociclista e se evadido do local; e que momentos
após visualizou pelo retrovisor aquele veículo em alta velocidade, o qual quase abalroou
a viatura, momento em que teve início o acompanhamento. Afirmaram que naquela via
aquele indivíduo ultrapassou pelo menos 3 (três) sinais semafóricos na posição
vermelha, até chegar à Avenida Interlagos, momento em que fez o retorno e passou a
trafegar no sentido centro; quando pegou a Av. Nossa Senhora do Sabará no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
4
bairro.
Asseveraram que nesse momento outra viatura passou a
apoiá-los, continuando o indivíduo a tentar fuga em alta velocidade; e em momento
posterior após um aclive somente visualizou um corpo e compras pela via; ficando outra
viatura nesse local, continuando eles a perseguição até que bateu o veículo, e tentou se
evadir, indo para cima e agredindo o Sd PM Gaspar, o qual ficou lesionado.
Declararam que no local dos fatos confessou que teria fugido
por ter derrubado o motoqueiro, e por ter consumido bebidas alcoólicas e estar com a
CNH cassada. Acrescentou que estava com forte odor etílico, cambaleando, com
agressividade; se negando a ser submetido ao exame pelo etilômetro; estando, ainda, com
bebida no interior do veículo
Por fim, informaram que o motorista da moto foi socorrido
pela UR, e o capturado pela própria Polícia Militar, sendo levado para o Hospital Campo
Limpo.
A vítima Sd PM Gaspar agasalhou em seu testigo os dizeres
do condutor e testemunha, acrescentando que no momento em que abordou o indivíduo ele
se mostrou agressivo, indo para cima dele, o agredindo o empurrando e jogando seu
braço nos estilhaços do vidro.
Afirmou que em um primeiro momento tentou abrir a portado
veículo para socorrê-lo, e que mesmo assim ele resistiu o empurrando e posteriormente o
puxando, vindo a machucá-lo. Tendo passado pelo UPA Pedreira.
A vítima da motocicleta não foi ouvida por ter permanecido
internada no nosocômio com suspeita de fratura de perna e pé.
O capturado, após ser cientificado de seus direitos inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
5
de ser assistido por advogado e informar de sua prisão, bem como o de permanecer em
silêncio sem qualquer prejuízo, asseverou que não gostaria de informar a qualquer
familiar, e que não teria advogado.
Indagado sobre os fatos, asseverou que estava trafegando
pela Av. das Nações Unidas quando ao iniciar curva para esquerda um motoqueiro passou
por ele, momento em que acabou por bater nele e derrubá-lo.
Perguntado, afirmou que continuou em frente, e que não quis
parar, pois estaria com sua habilitação estaria cassada.
Continuou declarando que continuou em fuga, quando em
momento posterior acabou por atropelar uma pessoa que estava atravessando a rua, não
se lembrando onde foi.
Asseverou que após bater na pessoa já perdeu o controle e
bateu o carro. Afirmando que foi abordado normalmente pelo policial militar, sem ter
resistido.
Perguntado se teria consumido bebida alcoólica ou drogas,
respondeu que teria bebido whisky, aproximadamente 3 (três); e que estaria voltando de
uma festa de carnaval.
Quanto à velocidade em que estava, afirmou que quando
atropelou o motoqueiro estava normal, mas que quando atropelou o idoso não. Estaria em
alta velocidade.
Por fim, asseverou que estaria arrependido.
Os locais dos fatos, onde o indiciado colheu a motocicleta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
6
onde atropelou o idoso causando a sua morte, e onde foi capturado foram periciados,
sendo de mesma forma os veículos envolvidos; laudos que poderão sem prejuízo serem
posteriormente juntados, inclusive com obtenção direta do juízo”. (fls. 66/70 dos autos
principais)
O acusado foi preso em flagrante em 23/02/2020 e, em
audiência de custódia realizada no dia seguinte, teve sua prisão convertida em preventiva.
(fls. 71/73 dos autos principais)
Em 28/02/2020, determinou-se a redistribuição dos autos ao
Foro Central Criminal (fls. 134 dos autos originários).
No momento, aguarda-se a redistribuição do feito.
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, a segregação
excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que afasta a arguição de
constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com ofensa à sua liberdade
individual.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, encontra-se devidamente fundamentada, conforme se extrai:
“(...) Conforme se apreende dos autos, dentro de um estudo
inicial e na presente fase da persecução penal, sem prejuízo da análise do MM. Juízo
Natural, foram realizadas condutas inicialmente tipificadas como infrações penais de
LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FUGA DE
LOCAL DE ACIDENTE, HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR, VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
7
RESISTÊNCIA, uma vez que, embriagado e com a CNH cassada, ao atropelar a
vítima condutora de motocicleta, empreendeu fuga com o consequente atropelamento
de vítima idosa, com resultado morte, acabando em colidir o veículo que conduzia,
momento em que, mais uma vez tentou fugir e acabou agredindo o policial da
ocorrência. Assim, apesar de primário, a audácia e a conduta do autuado indicam que em
liberdade, poderá fugir ou até continuar a colocar em risco a ordem pública. Embora a
prisão cautelar seja uma exceção no sistema processual penal pátrio, além de
constitucional, representa um meio necessário para a proteção da sociedade em casos como
o presente, onde o interesse público da privação da liberdade de uma pessoa, como garantia
da ordem pública, da regular instrução do processo e mesmo da eventual aplicação da lei
penal (artigo 312 e s.s.do Código de Processo Penal), se sobrepõe sobre o interesse
particular de um ser humano manter-se em liberdade de deambulação. Ressalto também
que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor
o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação
cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis”
(STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o
paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação
não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando
o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que
recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente
fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE.
Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).Ademais, os bons antecedentes, o vínculo ao
trabalho e ao distrito da culpa, à princípio, circunstâncias favoráveis, não foram hábeis a
dissuadir o acionado de não se envolver com os crimes em questão, então, também não
merecendo valoração para lhe garantir a liberdade. Com efeito, CONVERTO A PRISÃO
EM FLAGRANTE de LEONARDO SANTOS SOUZA, EM PRISÃO PREVENTIVA
(...)”. (destaquei).
Desse modo, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta dos fatos, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
8
visando à garantia da ordem pública, decretou a prisão preventiva fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem pública
visa, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim
resguardando a sociedade de maiores danos” (STF, HC
84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 15-2-2005, DJ
de 3-6-2005, p. 48), além de se caracterizar pelo perigo que o
agente representa para a sociedade. “A garantia da ordem
pública é representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar a
credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e
transparência de políticas públicas de persecução criminal”
(STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na garantia
da ordem pública deve lastrear-se na intranquilidade social
causada pelo crime, a ponto de colocar em risco as
instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a terceira
circunstância autorizadora, na ordem de disposição do art.
312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por objetivo
colocar a salvo de suas influências deletérias a prova que
deverá ser colhida na instrução do feito e avaliada quando do
julgamento do processo. Visa à preservação da verdade real,
ameaçada por comportamento do agente contrário a esse
objetivo. (...)”.
Eventuais predicados pessoais do Paciente são circunstâncias
que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva, sobretudo quando presentes os
requisitos para segregação cautelar do acusado, como ocorre neste caso.
Outrossim, ao contrário do que alega o Impetrante, a prisão
preventiva não foi decretada, apenas, com base no cometimento de delitos culposos. Isto
porque, ao acusado também é imputada a prática de quatro crimes dolosos artigos 129 e
329, do Código Penal, e artigos 305 e 307, do Código de Trânsito Brasileiro cuja soma
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
9
das penas satisfaz o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido é a Jurisprudência do C. STJ:
"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DA
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. RECORRENTE QUE
PRATICOU O CRIME ESTANDO EM GOZO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONCURSO DE CRIMES. SOMA DAS PENAS
MÁXIMAS PARA ATENDIMENTO DO REQUISITO
DO ART. 313, I, CPP. RECURSO IMPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a
necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem
pública, destacando que o ora recorrente foi preso enquanto
gozava de liberdade provisória, benefício que já lhe foi
concedido diversas vezes, "voltando ele a se envolver em
supostas práticas delitivas". Presentes, portanto, elementos
concretos a justificar a imposição da segregação
antecipada.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido
de que a presença de condições pessoais favoráveis ao
agente, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da
prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais
da cautela.
4. Embora nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP,
a possibilidade da prisão preventiva seja restrita aos
crimes dolosos punidos com pena restritiva de
liberdade máxima superior a quatro anos, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, tratando-se de
concurso de crimes, deve ser considerado o somatório das
reprimendas previstas nos tipos penais. Assim, no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
10
autos, considerando que os delitos imputados ao paciente,
porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor,
possuem, cada um, pena máxima de quatro anos,
encontram-se plenamente satisfeitos os requisitos previstos
no art. 313 do CPP.
5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ,
5.a Turma, RHC n° 80.167/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
v.u., j. 28.03.17: in DJE 05.04.2017).
No tocante à alegação de excesso de prazo, o inconformismo
também não procede.
Assim constou das informações prestadas pelo MM. Juízo a
quo:
“(...)
Pelo Ministério Público foi requerida a redistribuição destes
autos, tendo em vista que o crime previsto no art. 302, §3 o, da Lei no 9.503/97, é apenado
com reclusão (fls. 132).
Acolhida a manifestação ministerial, foi determinada a sua
redistribuição a uma das Varas Criminais do Foro Central Barra Funda (fls. 134).
Cumprida determinação, foram os autos redistribuídos,
através do Cartório Distribuidor local.
Ocorre que, por problemas técnicos no SAJPG-5, conforme
certidão da serventia, os autos não foram recebidos por aquele Foro, o que ensejou
abertura de chamado junto ao suporte técnico por aquele setor, para providências
necessárias, conforme documentos anexos. (...) (fls. 139)
Segundo entendimento pacífico, o prazo para o término da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044498-55.2020.8.26.0000 -Voto no 10.403
11
instrução criminal não é baseado em meros cálculos aritméticos, sendo possível a sua
dilação desde que haja a devida justificativa e a demora não decorra por desídia do
Juízo ou Órgão de Acusação, o que não ocorreu no caso em tela.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do fato,
execução cometida em plena luz do dia, em um local de
grande circulação de pessoas (posto de combustíveis), além
de indicativos de reiteração delitiva, não há que se falar em
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus.
2. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se
efetiva de forma meramente aritmética. Neta perspectiva, não
se verifica ilegalidade quando o andamento processual
encontra-se compatível com as particularidades da causa, não
se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia.
3. Habeas corpus denegado, com recomendação ao juiz de
primeiro grau para célere instrução e julgamento do feito.
(STJ, HC 355.486/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)
Assim, não vislumbro, ao menos por ora, constrangimento
ilegal em decorrência do alegado excesso de prazo.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora